Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-80.2013.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. 1- REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, as quais permitem a elevação da reprimenda acima do mínimo legal nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2- APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. A quantidade, natureza da droga aprendida (cocaína), bem como os depoimentos prestados em sede judicial, exprime o fato de que o apelante se dedica a essa atividade criminosa, não fazendo jus a aplicação da minorante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: GILVANDRO MARTINS ALVES
DEFENSORA PÚBLICA:FLAVIA CRHISTINA MARANHÃO CAMPOS GOMES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO: 0000344-80.2013.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. 1- REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, as quais permitem a elevação da reprimenda acima do mínimo legal nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2- APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL.
A quantidade, natureza da droga aprendida (cocaína), bem como os depoimentos prestados em sede judicial, exprime o fato de que o apelante se dedica a essa atividade criminosa, não fazendo jus a aplicação da minorante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: GILVANDRO MARTINS ALVES
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FLAVIA CRHISTINA MARANHÃO CAMPOS GOMES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO: 0000344-80.2013.8.14.0059
RELATÓRIO

GILVANDRO MARTINS ALVES,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra a denúncia, que no dia 05 de fevereiro de 2013, por volta das 23h, policiais militares encontravam-se de plantão, quando observaram o apelante em atitude suspeita, caminhando em direção à carceragem da Delegacia. Ao notar que estava sendo observado pelos policiais militares, o apelante tentou se desfazer de uma embalagem contendo 03 (três) petecas de substância conhecida como cocaína e 01 (um) aparelho celular. Por tal conduta foi incurso no art. 33, da Lei 11.343/06

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade (fls.89/98)
julgou procedente a denúncia
, condenando o apelante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em
razões recusais
(fls.101/113) requer redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3.

O
Ministério Público
(fls.116/119) requer o improvimento do recurso mantendo
in totum
a sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
(fls. 124/127) manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reformar a valoração das circunstâncias judiciais, mas mantendo o quantum aplicado à pena-base.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
V O T O

O presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL

Verifica-se que juízo a quo valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, motivos e consequências do crime), exacerbando a pena-base em 01 (um) ano fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2º fase presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (ano), restando nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão ante a ausência de agravantes.

Na 3º fase reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, vez que foi cometida nas imediações do estabelecimento prisional, elevando a pena em 1/6, restando como definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, ante ausência de causas de diminuição da pena.

Não obstante, após pesquisa no Sistema Libra, foi encontrado em desfavor do apelante uma sentença com o transito em julgado referente ao processo nº 0000323-58.2011.8.14.0059, entretanto, a sentença proferida foi de extinção de punibilidade, não servindo para reconhecimento de reincidência, bem como ocorre com processos em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.
Colaciono Jurisprudência nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PENA-BASE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SÚMULA 444 DO STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III
- A jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou-se no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente.
IV - In casu, importante destacar, que da
análise da folha de antecedentes criminais do paciente (fls. 43/45), não se verifica ilegalidade apta a macular a vida pretérita do acusado, em observância a Súmula 444 do STJ, pois não noticiam condenação penal com trânsito em julgado
. Impõe-se, portanto, o afastamento da vetorial dos maus antecedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO GERA REINCIDÊNCIA
- REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME. 1) Não há falar em desclassificação da lesão de natureza grave para leve quando as lesões com deformidade estética permanente praticadas em desfavor da vítima se encontram devidamente comprovadas no processo. 2)
Devem ser desconsiderados os efeitos da reincidência, na dosimetria da pena se as certidões juntadas ao feito demonstram que o réu teve extinta a sua punibilidade,
reduzindo-se a reprimenda e alterando-se o regime inicial para o seu cumprimento. 3) Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00026888320148030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 09/09/2016, CÂMARA ÚNICA)

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído.

Em que pese o afastamento da circunstância antecedentes criminais bem como ausência de detida fundamentação pelo juízo singular em algumas circunstâncias, como a personalidade e motivos do crime, fundamentada apenas no lucro fácil, o que já é próprio do tipo, entendo que o quantum aplicado mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, que disciplina que a existência de uma única circunstancia desfavorável justifica a pena acima do mínimo.

Ademais deve-se levar em conta além dos aspectos quantitativos os aspectos os qualitativos, mostrando-se o referido quantum aplicado de acordo com os fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, bem como dentre os limites previstos na legislação, haja vista que a pena máxima em abstrato do delito em questão é de 15 (quinze) anos.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Pugna a defesa pela incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade (5,547g) e natureza da droga aprendida (cocaína)
, bem como a forma como se desenvolveu a pratica criminosa, haja vista que iria entregar a droga e um celular para os presos, conforme depoimento dos policiais e do próprio apelante, exprime o fato de que o apelante se dedica a essa atividade criminosa

O apelante em seu depoimento perante autoridade judicial afirmou
que eram três petecas e iria dar à Josué, que Sandro um conhecido seu passou o celular de sua mãe a Josué e este lhe ligou o ameaçando a entregar a droga
. Deste depoimento depreende-se que o apelante conhecia previamente Josué inclusive afirma em outra parte de seu depoimento
que já havia sido ameaçado outras vezes por ele
, restando caracterizando um envolvimento a esta atividade criminosa.

Nesse sentido o STJ já decidiu:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no testemunho dos policiais que atuaram no momento da prisão em flagrante, evidencia que as informações que conduziram ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência eram as de que naquele lugar se desenvolvia com habitualidade a venda de substâncias entorpecentes., elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedente. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 549720 / MS Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA DJe 16/03/2020)

Dessa forma, e
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA